Tribunal: TJMT
Processo: 1004851-73.2020.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004851-73.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CLARES - CPF: 379.270.511-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AÇÃO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE –
APELO PROVIDO
.

In casu
, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

No que tange à condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ainda que o Juiz
a quo
tenha se convencido de que a demanda originária se caracteriza verdadeiro
demandismo,

não há amparo legal para manter na sentença o referido comando, pois somente as partes poderiam ser condenadas por litigância de má-fé. O advogado pode ser responsabilizado na seara própria, na forma como dispõe o art. 32 do Estatuto da OAB, e não nos autos em que defende seu cliente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1004851-73.2020.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ CLARES
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento, Repetição de Indébito e Danos Morais
, movida em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

O Juiz sentenciante ainda condenou o advogado do Recorrente à pena processual por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação ocorreu de maneira desnecessária, de mforma fracionada, visando obter vantagem indevida e abarrotando o Judiciário com processos infundados.

Em suas razões, o Apelante alega que seu Advogado não incorreu nas hipóteses constantes do artigo 80 do CPC referente à litigância de má-fé e que inexiste a comprovação do dolo, haja vista a declaração na inicial de que não se recordava do empréstimo.

Do mesmo modo, afirma ser inconcebível a condenação de seu patrono à multa por litigância de má-fé, pois o advogado não pode ser penalizado pessoalmente nos autos do processo em que atua profissionalmente.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da sentença com escopo de afastar a litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no ID. 102636467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
JOSÉ CLARES
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento, Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, alegando ser beneficiário de aposentadoria pelo INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.º 550242564, no valor de R$ 617,15 (seiscentos e dezessete reais e quinze centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 17,70 (dezessete reais e setenta centavos).

Afirmou não ter recebido a quantia correspondente ao mútuo, e que foi vítima de fraude praticada pela instituição financeira Apelada.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente a pretensão inicial e, também, aplicação de multa de litigância de má-fé ao advogado do Apelante, motivando a interposição deste Apelo.

No apelo, o Recorrente pugna tão somente seja afastada a multa por litigância de má-fé imputada ao seu patrono, no que lhe assiste razão.

Sabe-se que o artigo 79 do Código de Processo Civil estabelece que “
responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente
”, não sendo aplicável, portanto ao advogado, cuja responsabilidade deverá ser apurada, em ação própria, pela Ordem de Classe (OAB).

Desse modo, o advogado pode ser responsabilizado na seara própria, na forma como dispõe o art. 32 do Estatuto da OAB, mas não nos autos em que defende seu cliente.

A propósito:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL E ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE
. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o advogado não pode ser condenado por litigância de má-fé, pois o artigo 79 do Código de Processo Civil é destinado às partes, devendo ser ressaltado que qualquer responsabilidade do advogado deve ser apurada, em ação própria, pela Ordem de Classe (OAB). RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM PAGAMENTO DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (TJ-GO - Reclamação: 04608467420188090000, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 05/03/2020, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 05/03/2020 –sem destaque no original).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA - INCLUSÃO DEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS PRESENTES - ALTERAR A VERDADE DOS FATOS -
CONDENAÇÃO DE ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE.
A multa por litigância de má-fé foi arbitrada por ter a apelante alterado a verdade dos fatos, assim por estarem presentes os requisitos para a condenação em litigância de má-fé, mantenho inalterada a sentença.
Somente as partes poderiam ser condenadas por litigância de má-fé, e não a figura do advogado que atuou na causa
. O advogado pode ser responsabilizado na seara própria, na forma como dispõe o art. 32 do Estatuto da OAB, mas não nos autos em que defende seu cliente. (TJ-MG - AC: 10707150286052001 Varginha, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 10/05/2018, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018 – sem destaque no original)

Portanto, é inquestionável que a penalização por litigância de má-fé é destinada apenas às partes, não podendo ser extensiva aos advogados.

Desse modo, a responsabilidade do causídico, nesse sentido, deve ser apurada em ação própria, com base nas normas que regem essa categoria de trabalhadores (Lei 8.906/94).

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso e excluo da sentença o capítulo relativo à penalidade por litigância de má-fé aplicada ao advogado do Recorrente.

Mantenho os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença e condeno a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais
em R$ 300,00 (trezentos reais)
, suspensa a exigibilidade em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021